Tribunal: TJDFT
Processo: 0702056-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
EMENTA: CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. DÍVIDA CONTRAÍDA DURANTE A UNIÃO. REPACTUAÇÃO DO CONTRATO. APÓS O TÉRMINO DA CONVIVÊNCIA. PARTILHA DO DÉBITO DO NOVO CONTRATO. DEVIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença proferida em ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos para decretar a partilha, em 50% para cada parte, dos bens e das dívidas contraídas durante a união. 1.1. No apelo, a autora pede a reforma da sentença para excluir da partilha a dívida contraída durante a união, a qual teria sido objeto de renegociação pelo ex-companheiro, após o término da convivência, resultando na sua quitação pelo instituto da novação, devendo ser desobrigada do rateio do débito do novo contrato.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos reside em aferir (i) se houve novação de dívida contraída durante a união, em razão da renegociação do débito realizada pelo ex-companheiro, após o período de convivência, permitindo a exclusão da partilha do novo débito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A novação ocorre quanto sobrevém a substituição da relação jurídica anterior por outra diversa daquela vigente, motivo pelo qual o instituto é caracterizado pela intensão de o devedor extinguir a dívida anterior pela substituição de nova relação jurídica diversa, nos termos do art. 360 do CC. 3.1. Nesse sentido, conforme ressalta a legislação civil, “Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira”, conforme prescreve o art. 361 do CC. 3.2. No caso, a simples renegociação de dívida anterior, permitindo o novo contrato tão somente o parcelamento do débito de empréstimo contraído durante a convivência, não resulta em novação, permanecendo a obrigação do rateio da dívida comum, apenas confirmada por novo contrato com plano de pagamento reajustado. 3.3. Portanto, tratando-se de dívida contraída durante a vigência da sociedade conjugal, com vistas a construção de imóvel no qual residiam, deve ser mantida a determinação de partilha, na forma do art. 1.644 do CC, pois a renegociação das parcelas em atraso não implica em extinção da obrigação originária pelo instituído da novação, não havendo motivo para reforma da sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A simples renegociação de dívida anterior, mesmo realizada após o término da união, permitindo o novo contrato tão somente o parcelamento do débito de empréstimo contraído durante a convivência, não resulta em novação, permanecendo a obrigação do rateio da dívida comum, apenas confirmada por novo contrato com plano de pagamento reajustado”.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 360 do CC; art. 1.644 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0710901-33.2022.8.07.0005, Relator(a): Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe: 08/03/2023.